Tribunal: TJPA
Processo: 0800684-09.2021.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800684-09.2021.8.14.0124

APELANTE: EZEQUIEL SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 13º, DO CP. ART. 7º DA LEI Nº 11.340/2006. PENA DE 2 ANOS, 4 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. SUBSIDIARIAMENTE, RECÁLCULO DA FRAÇÃO DE 1/8 E FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, § 13º, do CP, c/c art. 7º da Lei nº 11.340/2006, a pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto.

A defesa pleiteou a exclusão da circunstância judicial negativa. Subsidiariamente, pediu o recálculo da fração de 1/8 e a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa da culpabilidade deve ser afastada, com a consequente redução da pena-base ao mínimo legal; (ii) saber se a fixação de indenização mínima por danos morais em casos de violência doméstica contra a mulher depende de produção de prova específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 59 do CP, a culpabilidade não extrapolou a gravidade inerente ao tipo penal, motivo pelo qual a pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão.

4. O art. 387, IV, do CPP autoriza a fixação de valor mínimo a título de reparação por danos causados, desde que haja pedido expresso. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o dano moral é in re ipsa, não se exigindo prova específica. A quantia arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) , para cada vítima, revela-se proporcional.

5. A atenuante da confissão espontânea não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, diante da Súmula nº 231 do STJ e do entendimento consolidado no Tema 158 da repercussão geral do STF.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação criminal parcialmente provida.

____________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, h; CPP, art. 387, IV; CF/1988, arts. 1º, III, 5º, I e XLI, 226, § 8º; Lei nº 11.340/2006, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Tema Repetitivo nº 983; STJ, Súmula nº 231; STJ, Súmula nº 542; STJ, Súmula nº 588; STJ, Súmula nº 589; STJ, Súmula nº 600; STF, HC 94.234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/05/2008; STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28/02/2018; STJ, AgRg no AREsp 2.247.850/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/08/2023; STJ, AgRg no REsp 2.157.102/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 18/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Ezequiel Silva Oliveira, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §13º, do Código Penal, c/c o artigo 7º, da Lei 11.340/2006, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa requereu a reforma da reprimenda basilar para afastamento da circunstância judicial negativa. Subsidiariamente, a realização de novo cálculo quanto à fração de 1/8 e fixação do valor mínimo da indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
se manifestou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2. DOS DANOS MORAIS

Dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que "O juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.".

In casu,
o magistrado sentenciante se manifestou nos seguintes termos (Num. 19054768 – Pág. 27):

Considerando o pedido de indenização de danos morais requerido pelo Parquet e o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1643051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, defiro o pedido para condenar o Réu ao pagamento a título de danos morais da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada vítima.

Observo que o referido pedido foi feito de forma expressa pelo Parquet, tendo havido, portanto, oportunidade de a Defesa se manifestar e exercer o contraditório.

Assim, na esteira do entendimento jurisprudencial, considero que, para o deferimento da fixação do valor mínimo de reparação, basta que haja pedido expresso e formal, oportunizada a manifestação do denunciado, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Cito como exemplo os seguintes julgados: TRF-3 - ApCrim: 00062633020034036109 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO, Data de Julgamento: 25/07/2019, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA; TJ-DF 20160110713237 DF 0019947-12.2016.8.07.0001, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 03/05/2018, 2ª TURMA CRIMINAL; STJ. AgRg no REsp 1387172/TO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 16/03/2015.

Consigno, ademais, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará acerca da fixação de dano moral na seara criminal:

(...)

Anoto que o montante aqui delineado foi aplicado levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, atenta aos depoimentos colhidos em audiência.

Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IPCA-E, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

(...)<sic>

Em caso de violência doméstica contra a mulher, basta o pedido a respeito (pelo Ministério Público ou pela parte ofendida), para a correlata concessão no que tange a danos morais (Tema 983/STJ).

Para ratificar:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Assim sendo, diante do presumível prejuízo não material suportado pela vítima, em âmbito de violência doméstica contra mulher, levando em conta os pormenores do caso concreto associados a parâmetros jurisprudenciais, a fixação da obrigação ao apelante de indenizá-las na quantia de R$1.000,00 (um mil reais) não se mostra exacerbada.

Improcedente, pois, é a tese recursal
.

3.
REFORMA DA DOSIMETRIA BASILAR

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 19054768 - Pág. 20 a 25):

Com relação a lesão corporal praticada contra a vítima Raiane Ângelo Lima, reputo que a circunstância judicial de (a) culpabilidade, “impõe o exame de maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado”. (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298). No caso em exame, compreendo que o grau de reprovabilidade da conduta do agente transcende o habitual para o tipo penal, haja vista a gravidade das lesões sofridas pelas vítimas descritas em boletim médico de id. 35139440 - Pág. 10. Com relação a (b) conduta social, (c) personalidade, (d) motivos do crime, (e) circunstâncias, (f) consequências e (g) comportamento das vítimas, compreendo que devam ser valorados de forma neutra, pois inerentes ao tipo do crime. Com relação aos (h) maus antecedentes: o Sentenciado não registra antecedentes criminais. Desta forma, considerando haver uma circunstância desfavorável e existirem oito vetores, com amparo ao entendimento jurisprudencial consolidado do STJ (vide AgRg no AREsp 1.659.986/RS) é possível se estabelecer a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância, utilizando o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.

No caso em concreto, compreendo que o valor de cada vetor corresponda a 4 (meses) e 15 (quinze) dias.

Nestes termos, havendo uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

AGRAVANTES E ATENUANTES

Aplico a agravante contida em art. 61, inciso II, alínea ”h” do Código Penal, em vista a agressão a mulher grávida em estágio final de gestação e do qual possuía conhecimento.

Aplico também a atenuante de confissão prevista no art. art. 65, III, “d”, do CP, uma vez que o Sentenciado confessou em sede policial (id. 35139440 – Pág. 14) a agressão física contra a referida vítima.

Na oportunidade ressalto que “de acordo com o entendimento consolidado no âmbito do STJ, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada” (AgRg no AREsp 2279369 / SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 2023/0009973-0 – Publicado em 12/06/2023).

Por fim, aplico a atenuante genérica de menoridade relativa prevista em art. 65, inciso I do CP, visto que à época dos fatos o Sentenciado era menor de 21 anos, conforme documento de identidade em id. 35139440 - Pág. 15.

Sendo assim, em conformidade ao art. 67 do CP, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos (1) motivos determinantes do crime, da (2) personalidade do agente e da (3) reincidência.

O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recurso repetitivo, que as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, integram a personalidade do agente, ao passo que a agravante do crime cometido contra mulher grávida, prevista no artigo 61, inciso lI, "h", do Código Penal, integra os motivos determinantes do crime, uma vez que o agente resolve atingir a vítima grávida por conta de sua fragilidade, que permite com mais facilidade o sucesso da empreitada criminosa.

Cito, em ocasião, trecho do referido julgado:

(...)

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DA PENA

Não existem causa de aumento ou diminução a serem valoradas. Nessa senda, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Com relação a lesão corporal praticada contra a vítima Raylane dos Santos Ângelo, reputo que a circunstância judicial de (a) culpabilidade, “impõe o exame de maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado”. (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298).

No caso em exame, compreendo que o grau de reprovabilidade da conduta do agente transcende o habitual para o tipo penal, haja vista a gravidade das lesões sofridas pelas vítimas descritas em boletim médico de id. 35139440 - Pág. 12.

Com relação a (b) conduta social, (c) personalidade, (d) motivos do crime, (e) circunstâncias, (f) consequências e (g) comportamento das vítimas, compreendo que devam ser valorados de forma neutra, pois inerentes ao tipo do crime.

Com relação aos (h) maus antecedentes: o Sentenciado não registra antecedentes criminais.

Desta forma, considerando haver uma circunstância desfavorável e existirem oito vetores, com amparo ao entendimento jurisprudencial consolidado do STJ (vide AgRg no AREsp 1.659.986/RS) é possível se estabelecer a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância, utilizando o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.

No caso em concreto, compreendo que o valor de cada vetor corresponda a 4 (meses) e 15 (quinze) dias.

Nestes termos, havendo uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

AGRAVANTES E ATENUANTES

Não existem circunstâncias agravantes a serem valoradas. Na oportunidade, registro ser inaplicável o dispositivo previsto no art. 61, inciso II, alínea “f” do CP, pois incidiria “bis in idem ” (vide julgado do STJ-AgRg no REsp 1.998.980-GO).

Como atenuante, aplico a confissão prevista no art. art. 65, III, “d”, do CP, uma vez que o Sentenciado confessou em sede policial (id. 35139440 – Pág. 14) a agressão física contra a referida vítima.

Por fim, aplico a atenuante genérica de menoridade relativa prevista em art. 65, inciso I do CP, visto que à época dos fatos o Sentenciado era menor de 21 anos, conforme documento de identidade em id. 35139440 - Pág. 15.

Desse modo, na hipótese dos autos, deve a fração de redução decorrente do reconhecimento de 2 (duas) atenuantes (menoridade relativa e confissão espontânea) ser fixada sobre 1/3 (um terço) da pena-base, razão a qual em observância a Súmula nº 231 do STJ, fixo no patamar mínimo de 1 (um) ano de reclusão.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DA PENA

Não existem causa de aumento ou diminuição a serem valoradas. Nessa senda, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Considerando a existência de duas condutas delitivas distintas, aplico a cumulação de penas, na forma do art. 69 do CPB, PELO QUE CONDENO O RÉU EZEQUIEL SILVA OLIVEIRA A UMA PENA TOTAL DE 02 (DOIS) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DE RECLUSÃO.

DETRAÇÃO

Deve haver a detração de 02 (dois) dias de sua pena, considerando a data da prisão e a consequente soltura (id. 35139440 e id. 3526086).

REGIME PRISIONAL

Nos termos do artigo 33, §1º, alínea “c”, do CP, o Regime Prisional de cumprimento de pena será o ABERTO.

(...)<sic>

A fim de não incorrer em repetição desnecessária, analisarei em conjunto as dosimetrias do recorrente, respeitando, contudo, a devida individualização.

Constato, pois, que, na primeira fase da dosimetria, de ambos os crimes, a juíza sentenciante, dentre as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, valorou negativamente somente o vetor da culpabilidade, sobrepesando a gravidade das lesões sofridas pelas vítimas.

Entretanto, em análise dos boletins médicos (Num. 19054684 - Págs. 10 e 12), verifico que tais não extrapolam às normalidades do tipo, assistindo razão à defesa, no que redimensiono as penas basilares ao mínimo legal, 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, quanto ao crime cometido contra vítima Raiane, foi, corretamente, reconhecida a agravante do artigo 61, inciso II, alínea” h” do Código Penal (agressão contra mulher grávida no estágio final de gestação).

Ainda, as atenuantes da menoridade e confissão.

Realizo a compensação entre a atenuante da menoridade e a agravante do artigo 61, inciso II, alínea” h” do Código Penal (Habeas Corpus nº 414.616. Relator ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. Dec. Monocrática 29.05.2018).

Resta, ainda, a atenuante da confissão, entretanto, deixo de proceder a diminuição correlata haja vista o óbice da Súmula nº 231 do STJ.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Desse modo, deve permanecer a pena intermediária do recorrente em 01 (um) ano de reclusão.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, o qual buscava a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em virtude da confissão espontânea do apenado, com afastamento da Súmula n. 231/STJ.

II. Questão em discussão

2. A discussão consiste em saber se a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, haja vista o entendimento consolidado na Súmula n. 231/STJ.

3. Outro ponto é avaliar se o Superior Tribunal de Justiça pode revisar o entendimento fixado em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal por circunstância atenuante.

III. Razões de decidir

4. O precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, respeitando os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

5. A função de uniformização jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, devido ao caráter vinculante desses precedentes.

6. A discricionariedade do Magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, conforme o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador.

7. O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 68.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270, Tema 158 da repercussão geral; STJ, Súmula n. 231.

(AgRg no REsp n. 2.157.102/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) (grifei)

Quanto ao crime cometido contra a vítima Raylane, escorreitamente, foram reconhecidas as atenuantes da confissão e menoridade. Contudo, diante da reforma acima realizada, deixo de proceder a diminuição pelos mesmos fundamentos acima descritos (Súmula n° 231 do STJ).

Desse modo, pena intermediária deve ficar em
01 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, de ambos os delitos, não foi identificada nenhuma causa de aumento e/ou diminuição de pena.

Por fim, corretamente, foi aplicada a regra do concurso material de crimes, sendo somadas as penas, no que a preservo.

Assim, torno definitiva a reprimenda de 02 (dois) anos de reclusão.

Preservo os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, nos termos desta fundamentação
.

É o voto.

Belém, 08/10/2025